Tribunal: TJMT
Processo: 1007304-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007304-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ONOFRE MAXIMO DE SOUZA - CPF: 204.339.301-44 (AGRAVADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS – MANUTENÇÃO DO ESTADO ATUAL ATÉ JULGAMENTO DE MÉRITO – APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO E ADIANTAMENTO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Prudente a manutenção do status atual, com o deferimento da suspensão dos descontos em folha do autor, até que a controvérsia seja melhor esclarecida quando do julgamento do mérito da ação originária ou reapreciação da liminar pelo juízo de primeiro grau.

2-

Analisar documentos novos apresentados pela requerida pode adiantar o mérito da ação originária, além de se tratar de possível supressão, pois não apreciados pelo juízo de primeiro grau.

3- Ausente dano irreparável à instituição financeira, ante a suspensão do desconto ínfimo de R$ 49,00 (quarenta e nove reais), restabelecer os descontos não é medida de urgência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007304-55.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ONOFRE MÁXIMO DE SOUZA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida em Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais no 1002230-67.2019.8.11.0028, da Vara Única de Poconé/MT, ajuizada por
ONOFRE MÁXIMO DE SOUZA,
em que se deferiu a
“suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 15044798), no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos)”
(id. 38042465, p. 70).

O agravante sustenta que,
“o, diferentemente do exposto na r. decisão, foi realizada apuração pelo setor competente, e através de análises sistêmicas não foram encontradas quaisquer irregularidades nas cobranças questionadas”
, e ressalta que
“a parte agravada teve plena ciência da modalidade do contrato firmado quando da assinatura do mesmo, não havendo que se falar em surpresa da modalidade quando do primeiro desconto em seu benefício”.

Argumenta que
“a matéria é discutível, vez que a situação fática e jurídica posta pela Autora/Agravada, não oferece certeza do acolhimento da pretensão da mesma ao final da lide, fazendo-se imprescindível a instrução para análise detida do contrato e seus ajustes”
, e, sem a produção de provas,
“e, sequer, da resposta da parte Requerida/Agravada, não há como aferir a certeza do acolhimento da obrigação pleiteada, vez que o caso exige o aprofundamento da instrução processual ante o contraditório, por tratar-se de alegação unilateral do Requerente/Agravado insuficiente para convencimento liminar da procedência dos pedidos do Autor”.

Defende que
“existe uma data de corte para inclusão e exclusão dos descontos. Consequentemente, caso a decisão de suspensão/exclusão desses descontos tenha sido publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente, o cliente sofrerá o desconto o que, por si só, não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial”.

Expõe que a multa por descumprimento ignora
“o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E O DA PROPORCIONALIDADE”.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento ao final, reformando a decisão agravada (id. 38042461).

A liminar foi indeferida (id. 38066483).

Em contrarrazões, o agravado pede o desprovimento do recurso (id. 39332458).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020